Tribunal: TJSP
Processo: 0211848-51.2007.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, SOB O FUNDAMENTO DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUA O CRIME OU ISENTE O RÉU DE PENA, CONCERNENTE À LEGÍTIMA DEFESA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELOS SENHORES JURADOS É

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, SOB O FUNDAMENTO DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUA O CRIME OU ISENTE O RÉU DE PENA, CONCERNENTE À LEGÍTIMA DEFESA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELOS SENHORES JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E, SUBSIDIARIAMENTE, SE MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO, A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR DESCLASSIFICAR O DELITO – CONVENCIMENTO DE QUE O RÉU NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI – RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDICTO DOS JURADOS – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM A VÍTIMA E FORAM A CAUSA DE SUA MORTE – APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, § 4o, DO CP – PRESENÇA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO NO ABERTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA – SURSIS NÃO CABÍVEL, DIANTE DO QUANTUM DE PENA APLICADA – PARCIAL PROVIMENTO.